Tribunal: TJDFT
Processo: 0714477-31.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714477-31.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA APELADO: CARLOS LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de execução de título extrajudicial, movida contra CARLOS LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil (ID 44318229). Ademais, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 44318230), SICOOB EXECUTIVO narra que se trata de ação de execução, na qual o juízo de primeiro grau determinou emenda, sob o fundamento de que o título não teria força executiva, por não ter sido assinado por autoridade certificadora da ICP-Brasil. Defende que a MP n. o 2.200-2/2001 não veda nem restringe a utilização de outros meios para a comprovação de autoria e integridade de documento eletrônico, conforme se depreende do §2o do art. 10. Argumenta que a Lei no 10.931/2004, que disciplina as cédulas de crédito bancário, permite a emissão na forma eletrônica, mas não exige que a autenticação da assinatura seja gerada pelo ICP-Brasil. Colaciona jurisprudência em favor das teses recursais. Alega que o TJDFT entende que é ônus do executado provar alguma irregularidade na assinatura, visto que é fato impeditivo do direito do exequente. Formula pedido de efeito suspensivo, ao argumento de que estão presentes os pressupostos autorizadores. Quanto à plausibilidade jurídica, reforça as razões de mérito do recurso. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, afirma que, enquanto não é dado prosseguimento à ação, o devedor pode estar ocultando ou se desfazendo do seu patrimônio. Aduz, ainda, o prejuízo à obtenção de certidão para a realização de averbação premonitória (art. 828 do CPC), evitando eventual fraude à execução. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, para determinar o imediato prosseguimento da ação de execução. No mérito, requer o provimento do recurso, para declarar a força executiva da cédula de crédito que embasa a ação e, por consequência, a cassação da sentença, para o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento da ação de execução. Preparo comprovado (ID 44318231 e 44318232). A sentença foi mantida pela decisão de ID 44318234. Nos termos da certidão de ID 44318240, “a citação para contrarrazões restou infrutífera, conforme diligência ID no 149815994”. Relatado. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. Nos termos do art. 300 do CPC/15, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido da apelante. A recorrente SICOOB EXECUTIVO formulou pedido de efeito suspensivo ativo, a fim de garantir o prosseguimento da ação de execução de origem, cuja petição inicial foi indeferida pelo Juízo de origem, nos seguintes termos (ID 44318228): COOP DE ECONOMIA E CRED MUTUO DOS SERV DO PODER EXEC FEDERAL DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENS DO DF LTDA ajuíza ação contra CARLOS LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO. Pelo Juízo foi facultada a emenda à petição inicial, como forma de se preencher, adequadamente, requisito necessário ao desenvolvimento do processo, conforme decisão de Id 142331999. A emenda consistia na juntada do título executivo extrajudicial assinado pelo devedor, vez que o documento que instrui a inicial não contém os elementos necessários para a verificação da autenticidade da assinatura eletrônica do contratante. Intimada para atender à determinação de emenda, a parte autora insiste na validade do documento, alegando que a lei não obsta a elaboração de assinatura eletrônica não gerada pelo ICP-Brasil. A lei de fato possibilita a identificação do contratante por meio não regulado pelo ICP-Brasil. No entanto, o documento deve atender aos requisitos instituídos pela Lei no 14.063/2020 e Medida Provisória no 2.200-2/2001, a fim de permitir a verificação da autenticidade da assinatura ali lançada. O documento gerado pela exequente não possui elementos que permitam a verificação da autenticidade da assinatura do contratante pelo juízo. Sequer o documento possui dados que permitam se inferir pela correta e induvidosa identificação do contratante. Com efeito, a validade do documento se restringe à relação negocial firmada entre a instituição financeira e o cliente. Não tendo a exequente juntado aos autos contrato hábil a instruir a execução, tenho por não promovida a emenda determinada. Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil. (...) Quanto à plausibilidade jurídica, a recorrente alega a validade da assinatura aposta no título executivo (ID 44318220, p. 6, via Sisbr). No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, afirma que, que, enquanto não é dado prosseguimento à ação, o devedor pode estar ocultando ou se desfazendo do seu patrimônio. Nesse sentido, aduz, ainda, o prejuízo à obtenção de certidão para a realização de averbação premonitória (art. 828 do CPC), evitando eventual fraude à execução. Neste exame prefacial dos autos, reputo demonstrada a probabilidade do direito da apelante. Isso porque a Medida Provisória n. 2.200-2/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil, previu que as declarações de vontade inseridas em documentos em forma eletrônica, com certificado emitido pelo ICP-Brasil, presumem-se verdadeiras em relação aos signatários (art. 10, § 1o, MP no 2.200-2/2001). Por outro lado, o mesmo diploma não excluiu das formas de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica quaisquer outros meios de certificados de assinaturas eletrônicas, desde que aceitos pelas partes e pelos signatários do documento. É dizer, a referida Medida Provisória, em nenhum momento, condicionou a autoria e a validade do documento eletrônico única e exclusivamente à assinatura aposta por meio dos certificados emitidos pela ICP-Brasil. Confira-se o art. 10, § 2o da MP no 2.200-2/2001: Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. (...) § 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Do mesmo modo, o art. 4o da Lei no 14.063/2020 prevê a validade das assinaturas eletrônicas que utilizam certificados não emitidos pela ICP-Brasil, nos seguintes termos: Art. 4o Para efeitos desta Lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas em: I - assinatura eletrônica simples: a) a que permite identificar o seu signatário; b) a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário; II - assinatura eletrônica avançada: a que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as seguintes características: a) está associada ao signatário de maneira unívoca; b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo; c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável; III - assinatura eletrônica qualificada: a que utiliza certificado digital, nos termos do § 1o do art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Por essas razões, este e. TJDFT reconhece indevido o indeferimento da inicial da execução de título extrajudicial, quando fundamentada apenas na ausência de assinatura digital certificada pela ICP-Brasil – ressalvada a possibilidade de o executado alegar eventual fato impeditivo ou modificativo do direito do exequente, inclusive para impugnar a não autenticidade da assinatura eletrônica. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados deste e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. I - O fato de a cédula de crédito bancário estar assinada pelo emitente na forma eletrônica, por meio de certificado digital não emitido pelo ICP-Brasil, não infirma seus atributos de título executivo extrajudicial, art. 29, § 5o, da Lei 10.931/04 c/c art. 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-2/01. Assim, a execução deve ser recebida e caberá ao executado alegar eventual inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 917, inc. I, do CPC. Sentença de indeferimento da inicial anulada. II - Apelação provida. (Acórdão 1636487, 07075427220228070006, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 1/12/2022.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATOS ELETRÔNICOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ASSINATURA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. FORÇA EXECUTIVA. IRREGULARIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO. SENTENÇA ANULADA 1. A cédula de crédito bancário é um título executivo extrajudicial, conforme art. 28, § 2o, da Lei n. 10.931/2004 e art. 784, inc. XII, do Código de Processo Civil. 2. Os requisitos da cédula de crédito bancário estão previstos no art. 29 da Lei n. 10.931/2004. 3. O certificado digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) não é requisito para reconhecimento do título executivo extrajudicial, pois essa exigência não encontra amparo legal e vai de encontro ao disposto no art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001. 4. A autoria e a integridade de documento em forma eletrônica podem ser comprovadas por autoridade certificadora privada. 5. O executado pode alegar eventual fato impeditivo ou modificativo do direito do exequente, inclusive para impugnar a não autenticidade da assinatura eletrônica. 6. Recurso provido. (Acórdão 1419175, 07434590720218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022.) De outro lado, contudo, observa-se que a recorrente não apresentou elementos concretos de perigo na demora ou de risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, chama atenção o fato de que a recorrente, embora cite a utilidade de realizar averbação premonitória (art. 828, do CPC), deixou de formular qualquer pedido nesse sentido. Ao revés, bem se vê que o pleito liminar esgota o próprio objeto do recurso (prosseguimento da execução de origem). Assim, sem prejuízo de a parte formular ulterior pedido assecuratório do crédito objeto da execução (se presentes os pressupostos autorizadores), o pleito liminar não merece guarida. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora